Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-16.2011.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000953-16.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATAL FRANCISCO RAINHA NETO (VÍTIMA), ROBSON WILLIAN DE SOUZA (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ALMEJADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA– NÃO CONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – PREVISÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ACUSADO QUE CONSTITUIU ADVOGADO AO TEMPO EM QUE ERA ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSOR DATIVO –
PRELIMINAR
: 2. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CONFRONTAR O LAUDO PERICIAL
– INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA A TEMPO E MODO DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – TESE AVENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO –
PREFACIAL REJEITADA
–
MÉRITO
: 3. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA A NÃO CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA E DA QUALIFICADORA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À AUTORIA DO DELITO E AOS TIPOS DERIVADOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS –
4. COLIMADA A APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– DESACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
5. RESQUESTADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO CRIME –
6. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– IMPERTINÊNCIA – CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA –
7. REQUERIDA A DETRAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA –
8. OBJETIVADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INADEQUAÇÃO
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO
.

1
. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Ademais, é indevido cogitar-se do direito à assistência judiciária gratuita na hipótese em que o réu constitui advogado particular quando era assistido tecnicamente por defensor dativo.

2.1. De acordo com o
artigo 6º, inciso VII, do CPP, tão logo tome conhecimento da infração penal, a autoridade policial deve determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Há hipóteses em que, por tratar-se de prova não repetível, diante do perigo de desaparecimento dos vestígios, o exame pericial estará sujeito a contraditório diferido, realizado sobre a prova, não havendo, em regra, necessidade de produzi-la novamente no curso do processo penal.

2.2. Para tanto, o artigo 159, § 5.º, incisos I e II, do Código de Processo Penal prevê que, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos ou indicar assistentes técnicos que poderão ser inquiridos em audiência ou apresentar pareceres sobre a perícia em prazo a ser fixado pelo juiz.

2.3. Ainda, quanto ao procedimento especial relativo aos crimes dolosos contra a vida, o artigo 406, § 3.º, do CPP permite que, na resposta à acusação, poderá o réu alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive especificar as provas pretendidas, dentre elas as perícias que compreender necessárias.

2.4. Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade à defesa para constituir perito particular para refazimento da prova técnica quando, durante toda a ação penal, não há provocação da parte nesse sentido, sendo a tese suscitada apenas em sede de apelação e sem comprovação de prejuízo.

3.
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras –

e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio constitucional da soberania dos vereditos
(artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.

4. A existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena é fator que autoriza o distanciamento da sanção basilar do piso legal
.

5. Consoante estabelece o artigo 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comente novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

6. Nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a” e § 3.º, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos e que possua contra si circunstância judicial desfavorável.

7.
Não se viabiliza a realização da
detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal.

8.
Confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, e tendo ele permanecido preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a subida gravidade concreta da conduta e sua contumácia delitiva, revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar.

9. Recurso de apelação criminal da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBSON WILLIAN DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000953-16.2011.8.11.0092 – Código 22141, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no
artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, constantes no ID 74204044, a Defesa Técnica suscita,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade por cerceamento de defesa
. Assinala não ter sido oportunizada a realização de prova pericial consistente em exame de balística, por meio da contratação de perito particular para confecção de novo laudo.

No mérito, requer a submissão do acusado a novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
,
pois não houve o reconhecimento pessoal do apelante em juízo, não sendo admissível a condenação apenas com base em provas inquisitoriais
. Subsidiariamente, assinala
não haver se caracterizado a qualificadora
, pois a vítima tinha meios de se defender contra as investidas.

À vista disso, a Defesa pleiteia a submissão do recorrente a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal.

Secundariamente, objetiva a aposição da
pena-base no mínimo legal
; o
afastamento da reincidência
; a fixação de
regime inicial diverso do fechado
; a
detração da pena
; a
revogação da prisão preventiva
; e a concessão dos benefícios inerentes à
Justiça gratuita
.

Nas contrarrazões, vistas no ID
74204045
, o Ministério Público rebate as asserções postas e pugna pelo não provimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 82372470, sinaliza o
afastamento da preliminar
e, no mérito, o
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o apelante
carece de interesse recursal
quanto ao pedido de
gratuidade de justiça
,

porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele os benefícios da justiça gratuita no que concerne às custas processuais, por ser hipossuficiente (ID 74204036 – Pág. 06), sem perder de vista que o acusado constituiu advogado particular enquanto era assistido por defensor dativo.

Prepositivamente, impende realçar que
o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais
, visto que, nos termos do
artigo 804 do Código de Processo Penal
, “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
” e, a teor do artigo 98, § 3º, do vigente Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

A despeito das previsões legais, o pronunciamento judicial de mérito adotou providência diversa em benefício do recorrente e, na ausência de recurso da acusação com postulação específica, não é possível a esta Corte de Justiça suprimir a benesse, pois, conforme a lógica extraída da norma contida no artigo 617 do Código de Processo Penal, não é dado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Quanto à assistência judiciária gratuita, verifica-se que, após ser citado, o acusado afirmou não possuir condições de constituir advogado (certidão de ID 74203967), motivo por que foi inicialmente assistido pela Defensoria Pública, órgão que apresentou a resposta à acusação (ID 74203970).

Na sequência, ante a superveniente ausência de atividade do órgão de assistência judiciária na Comarca de Alto Taquari, foi nomeado defensor dativo ao réu (ID 74203972), que o acompanhou nas audiências de instrução da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri (ID 74203980 e ID 74203994).

Todavia, o acusado constituiu advogado em 13 de novembro de 2018 (ID 74204459 – Pág. 09), sendo o causídico o responsável por apresentar pedido de revogação de prisão preventiva (ID 74204459 – Págs. 01/08), à época, além de assisti-lo tecnicamente desde a apresentação das alegações finais, por memoriais (ID 74204472), antes da deliberação judicial acerca da pronúncia.

O mesmo advogado permanece atuando em prol do acusado nestes autos, sendo despropositado cogitar-se do oferecimento de assistência judiciária gratuita pelo Estado na hipótese, uma vez que o próprio réu constituiu defensor particular quando estava sendo assistido por defensor dativo.

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse de agir
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do apelo nessa extensão
.

Quanto às
pretensões remanescentes
, constato que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade,
legitimidade
e
interesse
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado pelo apelante
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
, motivos pelos quais o
CONHEÇO
.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa Técnica agita tese a dizer com o reconhecimento de
nulidade por cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada a realização de prova pericial consistente em exame de balística, por meio da contratação de perito particular para confecção de novo laudo.

Sem razão, contudo.

Conforme o auto de apreensão (ID 74202486 – Pág. 11), foram recolhidos dois projéteis de arma de fogo, anexado aos autos do então caderno investigativo após a realização do exame de corpo de delito no cadáver da vítima e juntada do respetivo laudo pericial necroscópico.

Nos termos do relatório policial existente no processo (ID 74202487), existia a informação dando conta que, após ter praticado o crime,
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
haveria fugido da cidade de Alto Taquari/MT para a cidade vizinha, Costa Rica/MS. Segundo aquele mesmo documento, alguns dias depois, entretanto, o acusado foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, utilizando o nome de “
Pablo
”.

Diante disso, conforme consignado no relatório, a equipe policial de Alto Taquari repassou informações à equipe da Delegacia Municipal de Costa Rica, remetendo a fotografia de
ROBSON
. Em troca, recebeu a notícia de que poucos dias antes, durante um final de semana, o mesmo rapaz, utilizando o nome de “
Pablo
” e sem apresentar documentos de identificação, havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo apreendido um revólver calibre .38.

Consoante a descrição do documento, a arma utilizada no crime em questão também foi um revólver de calibre .38 e, dadas as evidências,
ROBSON
possivelmente seria a mesma pessoa apreendida com o artefato em Costa Rica, utilizando o nome de “
Pablo
” para induzir os policiais em erro.

Diante disso, foi requerida a remessa da arma apreendida em Costa Rica (Ofício n.º 1.255/2011/DMPJCAT/MT e Carta Precatória n.º 037/2011; ID 74202487 – Págs. 03/04) e, com a chegada do revólver, o artefato bélico e os projéteis retirados do corpo da vítima foram remetidos para exame pericial (Ofício n.º 726/2012/DMPJCAT/MT; ID 74202490 – Pág. 08).

O Laudo Pericial n.º 2.3.2013.11596-01
(ID 74202497 – Pág. 06 até o ID 74202498 – Pág. 05), elaborado a partir da realização de confronto balístico, ainda na fase de investigação policial, concluiu, em síntese, que os projéteis encontrados no cadáver do ofendido partiram da arma apreendida com o acusado.

A Defesa Técnica aduz não ter sido oportunizada a elaboração de laudo pericial a partir de exame realizado por perito particular, motivo pelo qual teria havido cerceamento de defesa apto à declaração de nulidade da ação penal.

Pois bem.

O Código de Processo Penal estabelece incumbir à autoridade policial, logo que tome conhecimento da prática da infração penal, que se dirija até o local do crime, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, a fim de se preservar a cena do crime até a chegada dos peritos criminais, devendo, ainda, apreender os objetos que tiverem relação com o fato tão logo sejam liberados pelos
experts
(artigo 6.º, incisos I e II).

Além disso, nos termos do
artigo 6º, inciso VII, do CPP
,
a autoridade policial deve determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias
.

Em hipóteses que tais, por tratar-se de
prova não repetível
, diante do perigo de desaparecimento dos vestígios, o exame pericial estará sujeito a
contraditório diferido
,
realizado sobre a prova
, não havendo, em regra, necessidade de produzi-la novamente no curso do processo penal.

Conforme ensina Renato Brasileiro, a prova não repetível “
é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória
” e “
podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo que, em regra, não dependem de autorização judicial
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
8. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020, p. 658)
.

Por isso, prossegue o jurista, diante do “
perigo de que haja dispersão dos elementos probatórios em relação aos fatos transeuntes, sua produção independe de prévia autorização judicial, podendo ser determinada pela própria autoridade policial imediatamente após tomar conhecimento da prática delituosa
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
8. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020, p. 658).

O autor ainda explica que a prova não repetível estará sujeita ao contraditório diferido, postergado ou adiado, que é aquele realizado sobre a prova e “
pode ser compreendido como o reconhecimento da atuação do contraditório após a formação da prova
” e não se confunde com o contraditório real (ou para a prova), “
que demanda que as partes atuem na própria formação do elemento de prova, sendo indispensável que sua produção ocorra na presença do órgão julgador e das partes
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
8. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020, p. 658).

Nesse sentido, vale destacar que o
artigo 159, § 5.º, inciso I, do Código de Processo Penal
prevê que,
durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos
. O dispositivo normativo ainda estabelece que, nessa hipótese, o mandado de intimação e os quesitos e as questões a serem esclarecidas devem ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
podendo o perito apresentar as respostas em laudo complementar
.

Na presente hipótese, observa-se que a autoridade policial agiu com a cautela de praxe, determinando a realização de perícia imprescindível ao esclarecimento do fato, com a finalidade de determinar se os projéteis encontrados do cadáver da vítima partiram da arma de fogo apreendida com o acusado.

Embora a prova seja possível de ser repetida no presente caso, porque apreendidos os objetos que determinaram a realização do exame pericial, no momento em que produzida, a prova se revelava necessária à elucidação do caso, havendo caráter de urgência para a sua realização, de modo que havia risco de perecimento da fonte probatória.

Ainda que, na hipótese em análise, seja possível repetir o exame técnico, verifica-se tratar-se de
providência absolutamente inútil, inoportuna e procrastinatória
, incumbindo ao magistrado, destinatário da prova, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, § 1.º, do Código de Processo Penal), pois, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes,
quando não for necessária ao esclarecimento da verdade
(artigo 184 do Código de Processo Penal).

Conforme o artigo 406, § 3.º, do Estatuto de Normas Penais Adjetivas, no procedimento especial relativo aos crimes dolosos contra a vida, na resposta à acusação poderá o réu alegar tudo o que interesse à sua defesa, assim como arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, arrolar testemunhas e especificar as provas pretendidas,
dentre elas as perícias que compreender necessárias
.

Segundo o artigo 159, § 5.º, inciso II, do mesmo diploma normativo, também é permitido às partes, no curso do processo judicial,
indicar assistentes técnicos
que poderão ser inquiridos em audiência ou apresentar pareceres sobre a perícia em prazo a ser fixado pelo juiz.

In casu
, na oportunidade em que apresentou a resposta à acusação (ID 74203970), a defesa se resguardou ao direito de articular as teses defensivas de forma ampla nas alegações finais e arrolou as mesmas testemunhas elencadas pela acusação.

Nas audiências de instrução (ID 74203980 e ID 74203994), uma vez mais, nada foi requerido a respeito de realização de nova perícia ou indicação de assistente técnico.
Já após o réu ser assistido pelo causídico ora constituído
, por ocasião da apresentação das
alegações finais, por memoriais (ID 74204472), nada foi suscitado quanto à macula ora perseguida.

No mesmo sentido, nada se alegou nas razões do recurso em sentido estrito (ID 74204479) e, com o retorno dos autos à primeira instância, o causídico inicialmente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação na fase de indicação de provas e requerimento de diligências, prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal (certidão de ID 74204489 – Pág. 02). Entretanto, após provocado pelo juízo, nada requereu quanto às provas ou diligências para a sessão plenária (ID 74204492). Do mesmo modo, durante a sessão de julgamento, nada foi alegado nesse sentido (ID 74204034).

Constata-se que, desde a primeira oportunidade de intervenção da defesa técnica, mesmo após constituído advogado pelo apelante (que até então tinha seus interesses curados pela Defensoria Pública e por defensor dativo), nas diversas fases processuais do rito bifásico
nada foi alegado acerca de eventual cerceamento de defesa e potencial caracterização de prejuízo para o acusado
.

Seja como for, consoante o
artigo 2.º da Lei n.º 12.030/2009
,
no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional ao profissional responsável pelo exame e confecção do laudo
. Nessa linha de pensamento, conforme bem pontua Renato Brasileiro, embora a realização do exame pericial possa ser determinada pelas autoridades policial, judiciária e ministerial, elas “
jamais poderão estabelecer à qual conclusão deverão chegar os peritos
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 728).

Por esse motivo, é irrefutável que a nulidade alegada (
e não comprovada
, diga-se
en passant
!) pela Defesa Técnica, ostenta caráter relativo e demanda comprovação de prejuízo.

Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é firme em obstar o reconhecimento de nulidades, sejam relativas ou absolutas, independente de verificação de prejuízo. Nesse sentido, as nulidades suscitadas, para serem reconhecidas, pressupõem necessariamente a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se admitindo a presunção, em ordem a afastar excessivo formalismo como contraponto à efetividade da prestação da jurisdição penal. Trata-se da aplicação do princípio denominado “
pas de nullité sans grief
”, independente da caracterização doutrinária da mácula apontada (seja relativa ou absoluta).

Nessa linha de compreensão, têm-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA.
1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.”
(STF. Primeira Turma. HC 125.610. Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin. DJe de 05/08/2016; destaques apostos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.
Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.”
(STF. Segunda Turma. RHC 126.885. Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe de 01/02/2016; destaques apostos).

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas, tem-se por certo que não há nulidade a ser declarada na hipótese, uma vez que não caracterizada qualquer espécie de cerceamento de defesa.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ROBSON WILLIAN DE SOUZA
foi denunciado pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal) porque, no dia 15 de outubro de 2011, por volta de 12h21min, no interior de uma
lan house
, localizada na Rua Justo Veríssimo, em Alto Taquari–MT, com consciência e vontade,
matou
a vítima
Natal Francisco Rainha Neto
, efetuando
três disparos de arma de fogo
, os quais foram a causa eficiente da morte do ofendido, de modo que
tornou impossível a defesa
de
Natal
.

A peça acusatória descreve, em síntese, que na data do fato o acusado, portando arma de fogo, adentrou na
lan house
e desferiu três tiros por trás da vítima, vindo a atingi-la na cabeça, e fugiu do local em uma motocicleta.

O réu foi pronunciado nos termos em que denunciado (decisão de ID 74204473) e, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 1005172-59.2019.8.11.0000 pela Terceira Câmara Criminal do TJMT, a pronúncia foi mantida nos termos em que prolatada (acórdão de ID 74204485).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 04 de dezembro de 2019 (ata da sessão do Tribunal do Júri de ID 74204034 – Págs. 01/07),
o Conselho de Sentença houve por bem acolher a tese acusatória
sustentada pelo Ministério Público em plenário, razão por que
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
restou
condenado a 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
(sentença de ID 74204036).

Em relação a essa percepção do Conselho de Sentença, o acusado exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
:

No
meritum causae
, a Defesa objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
pois não houve o reconhecimento pessoal do apelante em juízo, não sendo admissível a condenação apenas com base em provas inquisitoriais
.

Subsidiariamente, assinala
não haver se caracterizado a qualificadora
, pois a vítima tinha meios de se defender na ocasião.

À vista disso, pleiteia a submissão do apelante a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.º, do Código de Processo Penal.

Razão não assiste à Defesa.

Não há dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que esteja a autorizar a submissão do recorrente a novo julgamento. Isso porque, para essa finalidade, é exigido que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente
contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

A propósito, esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”

(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11.04.2017
).

Assim,
o recurso de apelação criminal interposto com amparo legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1307607/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.09.2016. DJe 05.10.2016; destaques apostos).

À luz dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação da defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão recursal não merece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida na denúncia, sustentada em plenário pela acusação e acolhida pelo Conselho de Sentença.

A
materialidade da infração penal
pode ser aferida pelo boletim de ocorrência (ID 74202481 – Págs. 03/04), pelos registros fotográficos do local do crime (ID 74202481 – Pág. 11), pelo auto de verificação de local do delito (ID 74202484 – Pág. 03), pelo laudo de necropsia e mapa topográfico para localização das lesões (ID 74202486 – Págs. 09/13 e ID 74202486 – Pág. 01), pelo auto de apreensão (ID 74202486 – Pág. 11), pelo relatório policial (ID 74202487), pelo laudo pericial de confronto balístico (ID 74202497 – Pág. 06 até o ID 74202498 – Pág. 05) e pelos depoimentos arrecadados com a evolução da persecução penal.

O acusado
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
, interrogado perante os jurados (arquivo audiovisual contido no relatório de mídias de ID 74204051 – Pág. 04), negou ter praticado o homicídio, alegando que sequer morava em Alto Taquari ao tempo do crime.

O réu assinalou que, de fato, o ofendido era suspeito de haver anteriormente atentado contra sua vida, porém o contexto era de uma briga generalizada, em uma festa na beira de uma lagoa e não viu quem lhe desferiu a facada.

Afirmou, ainda, ter sido preso após o crime ora em questão pela Polícia de Costa Rica/MS, em um táxi, com várias pessoas, por existir uma arma de calibre. 38 no interior do veículo, contudo foi o único a permanecer preso na ocasião, por estar sem documento.

A despeito da versão do réu, ela é isolada nos autos.

A justificativa apresentada por
ROBSON
em seu interrogatório em plenário quanto às circunstâncias da apreensão da arma, para além de não o retirar da cena do crime e nem afastar as suspeitas que recaem sobre ele, não está comprovada. Vale ressaltar tratar-se de prova que era possível à Defesa produzir, se não com o arrolamento de testemunhas, ao menos com a juntada do auto de prisão em flagrante e/ou inquérito policial relativo ao porte de arma em Costa Rica/MS.

Consoante o raciocínio já encadeado no voto preliminar, consta no auto de apreensão (ID 74202486 – Pág. 11) que foram recolhidos dois projéteis de arma de fogo, retirados do cadáver da vítima após a realização do exame de corpo de delito.

Descreve-se, no relatório policial existente nos autos (ID 74202487), que havia informação dando conta que, após ter praticado o crime,
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
haveria fugido da cidade de Alto Taquari/MT para a cidade vizinha, Costa Rica, já no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com aquele mesmo documento, alguns dias depois, todavia, o apelante foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, utilizando o nome de “
Pablo
”.

Conforme o relatório, diante disso, a equipe policial de Alto Taquari trocou informações com a equipe da Delegacia Municipal de Costa Rica, remetendo a fotografia de
ROBSON
. Com isso, recebeu a notícia de que poucos dias antes, durante um final de semana, o mesmo rapaz, utilizando o nome de “
Pablo
” e sem apresentar documentos de identificação, havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo apreendido um revólver calibre .38.

Ainda segundo o relatório policial, a arma utilizada no crime aqui em questão também foi um revólver de calibre .38 e, ante as evidências,
ROBSON
possivelmente seria a mesma pessoa apreendida com o artefato em Costa Rica, utilizando o nome de “
Pablo
” para induzir os policiais em erro.

Para sanar a dúvida, foi então requerida a remessa da arma apreendida em Costa Rica/MS (Ofício n.º 1.255/2011/DMPJCAT/MT e Carta Precatória n.º 037/2011; ID 74202487 – Págs. 03/04) e, com a chegada do revólver, o artefato bélico e os projéteis retirados do corpo da vítima foram remetidos para exame pericial (Ofício n.º 726/2012/DMPJCAT/MT; ID 74202490 – Pág. 08).

O Laudo Pericial

(ID 74202497 – Pág. 06 até o ID 74202498 – Pág. 05),
elaborado a partir da realização de confronto balístico, concluiu, em síntese, que os projéteis encontrados no cadáver do ofendido partiram da arma apreendida com o acusado
.

Ouvida na primeira fase da instrução, a testemunha
Vanderléia Cardoso dos Santos
(arquivo audiovisual contido no relatório de mídias de ID 74204051 – Pág. 03) asseriu que no dia do fato,
durante a madrugada, por volta de 03h ou 04h da manhã, estava no pátio do posto e viu o acusado com um casaco escuro, havendo reconhecido a vestimenta posteriormente na delegacia
.

Na primeira etapa da instrução, a testemunha
Wellington Fagundes
(arquivo audiovisual contido no relatório de mídias de ID 74204051 – Pág. 03) descreveu que estava dentro da
lan house
no momento do fato, de costas para a rua, esperando para usar o computador. Disse ter percebido quando uma moto Broz preta, com duas pessoas, parou no local, tendo escutado os tiros logo em seguida.
Descreveu que a pessoa que atirou estava de capacete e blusa de frio de cor escura, aparentemente verde, sendo que o moletom apreendido era semelhante àquele trajado pelo autor dos disparos
.

O informante
José Márcio Rainha
, pai da vítima, auscultado na segunda fase do rito escalonado (arquivo audiovisual contido no relatório de mídias de ID 74204051 – Pág. 04), explicou que ao tempo do fato
Natal
estava solto havia cerca de quarenta dias e relatava ter sido ameaçado, pois quando o outro rapaz saísse da cadeia iria matá-lo. Entretanto, ainda assim, não desejava sair de Alto Taquari. Asseverou que
ROBSON
foi visto por sou outro filho em uma moto preta com faixas vermelhas antes do fato, sendo que também conseguiu vê-lo na cidade, a cem metros de distância.

O informante
Paulo Etinay Rainha
, irmão do ofendido, ouvido durante a sessão plenária (arquivo audiovisual contido no relatório de mídias de ID 74204051 – Pág. 04), confirmou que
Natal
lhe dizia que
ROBSON
jurava vingança.

A testemunha
Erasmo Carlos Ribeiro Barros
, ouvida na fase extrajudicial (ID 74202482 – Págs. 08/09), cujo depoimento foi lido em plenário a pedido da acusação
(ata da sessão do Tribunal do Júri de ID 74204034 – Págs. 01/07),
descreveu ter encontrado o acusado no banheiro do posto de gasolina Monte Sinai na madrugada anterior ao crime, ocasião em que o viu armado com um revólver de calibre .38 e alertou para que
ROBSON
guardasse o artefato, tendo o apelante lhe respondido que a arma era para matar
Natal
.

A testemunha ainda disse ter visualizado o recorrente em uma moto Bros na companhia de “
Diego Berruginha
”, bem como confirmou reconhecer a blusa de frio de cor verde localizada na rodovia que liga Alto Taquari/MT a Costa Rica/MS como a peça que o réu trajava durante a madrugada.

Robson Vicente Tinnello
, auscultado perante autoridade policial (ID 74202483 – Págs. 07/08), cujo depoimento foi lido em plenário a pedido da acusação
(ata da sessão do Tribunal do Júri de ID 74204034 – Págs. 01/07), relatou que o recorrente estava hospedado em Alto Taquari havia alguns dias à época do fato, sendo que o viu se locomovendo com uma moto Bros preta, inclusive no dia do crime. Aduziu, ainda, que o apelante possui uma cicatriz na barriga, em decorrência de uma facada desferida por
Natal
em 2009.

Na etapa administrativa, a testemunha
Jackson Pereira Fontes
(ID 74202481 – Pág. 12 e ID 74202482 – Pág. 01), cujo depoimento foi lido em plenário a pedido da acusação
(ata da sessão do Tribunal do Júri de ID 74204034 – Págs. 01/07), afirmou que no dia anterior ao fato
ROBSON
estava hospedado em sua casa e bebeu durante toda a noite no “Club Squinão”, sendo que o réu estava em uma motocicleta Bros de cor preta.

Diante da autoridade policial,
Jackson
reconheceu a blusa de frio de cor verde, localizada na rodovia que liga Alto Taquari/MT a Costa Rica/MS, como sendo a vestimenta que o apelante trajava entre a noite anterior e a manhã do dia do fato.

Com efeito, analisando o contexto apresentado, constata-se que a prova técnica aponta que os projéteis retirados do cadáver da vítima foram expelidos pela arma de fogo apreendida com o recorrente em Costa Rica/MS, cidade vizinha a Alto Taquari/MT, em uma oportunidade na qual ele se identificou falsamente às autoridades policiais do estado vizinho.

Embora o réu assinale que não estivesse em Alto Taquari no dia do crime, foi visto por diversas testemunhas naquela cidade na madrugada e manhã que antecederam o delito, com uma moto idêntica àquela utilizada para fuga do local do crime e com uma blusa de frio idêntica à utilizada pelo autor dos disparos.

Além disso, constata-se que anteriormente o acusado havia sido atingido por uma facada desferida pelo ofendido e, segundo o irmão e o pai deste, o apelante havia jurado a vítima de morte.

Os elementos de cognição apresentados aos jurados permitem, portanto, a conclusão a que o Conselho de Sentença chegou, sobretudo porque as alegações encadeadas pelo recorrente em seu interrogatório perante a Corte Leiga são absolutamente isoladas nos autos.

À vista desse espectro probatório, a versão sustentada pela acusação nos debates orais e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, pois encontra respaldo, sobretudo na prova técnica, corroborada pela prova oral recolhida ao longo da persecução penal.

Em verdade, o que se verifica no caso concreto acerca da
autoria delitiva
é
que o Conselho de Sentença apenas
optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
e, assim, concluiu pela comprovação da materialidade e da autoria imputadas ao apelante.

Desse modo,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso das provas técnica e oral supracitadas,
desvela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Nesse cenário, é imperativo concluir que a decisão dos
julgadores leigos
se encontra ancorada nos elementos de cognição amealhados durante a persecução penal, logo,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, conforme o magistério de Rogério Sanches, se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
” (CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos. 2.ª ed. São Paulo: Jus Podivm, 2016, p. 361).

A Defesa ainda aduz não estar configurada a
qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, porque era possível à vítima se defender na ocasião.

A tese, contudo, não restou acolhida pelo Tribunal do Júri.

De acordo com os registros fotográficos do local do crime (ID 74202481 – Pág. 11), com o auto de verificação de local de delito (ID 74202484 – Pág. 03), com o laudo de necrópsia (ID 74202485 – Pág. 09/12) e com o mapa topográfico para localização de lesões (ID 74202486 – Pág. 01),
Natal Francisco Rainha Neto
morreu em decorrência de dois disparos de arma de fogo, que atingiram sua cabeça, pelas costas, enquanto estava sentado, utilizando um computador dentro da
lan house
.

A testemunha
Valdecir Honório Barbosa
, auscultada perante a autoridade policial (ID 74202483 – Pág. 01), afirmou ser o proprietário da
lan house
onde o crime aconteceu, sendo que
a arma foi disparada a cerca de trinta centímetros da cabeça do ofendido, quanto ele ainda estava sentado, distraído, operando o computador, praticamente de costas para a porta
.

Diante desse espectro probatório,
a versão acolhida pelo Conselho de Sentença quanto ao tipo derivado
também

não foge ao acervo probatório
, pois os jurados apenas
optaram por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
e, assim, concluíram pela configuração do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Conforme o
quarto quesito
da série única de perguntas aos jurados, restou aferido se “
o crime foi praticado à traição, tornando impossível a defesa da vítima
”, havendo 04 (quatro) votos “sim”, sendo desconsiderados os demais (Quesitos e Termo de Votação – ID 74204035 – Pág. 01).

O juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo a partir dos elementos de convicção existentes.

Em casos que tais, o Superior Tribunal de Justiça entende ser “
(...) descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020)
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 481.912/GO. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 15.09.2020. DJe 23.09.2020).

Mantém-se
, pois, na íntegra, o veredito condenatório prolatado
pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
em face de
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
.

II.

Dos pedidos relacionados à pena-base
:

Em caráter subsidiário, a Defesa Técnica vindica a
condução da pena-base ao mínimo legal
.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o juízo singular exasperou a
pena-base
do apelante em
03 (três) anos de reclusão
, em razão da avaliação dos
antecedentes criminais
em
desfavor do acusado
:

“
(...) O acusado possui maus antecedentes, pois foi condenado anteriormente pelo crime de roubo (Data do fato: 10/02/2010, Trânsito em julgado: 02/08/2010 – Autos 198-42.2010.8.11.0022 – Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT). (...) Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.
” (sentença,
ID 74204036 – Pág. 02).

Conforme corretamente declinado na sentença, os
antecedentes criminais
foram reputados negativos em razão de condenação penal pretérita, com trânsito em julgado em data anterior à prática do fato criminoso sob apreciação.
Irreprochável a valoração pejorativa desse vetor
.

N’outra perspectiva, inviabiliza-se a correção quanto à exasperação promovida pelo magistrado de origem.

No ponto
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese,
o aumento de 03 (três) anos operado na sentença em razão da negativação dos antecedentes criminais evidencia-se proporcional
.

III.

Pretenso afastamento da reincidência
:

Faz-se inviável o acolhimento da pretensão atinente
ao afastamento da reincidência
.

No presente caso, o magistrado reconheceu na sentença que o réu possui duas condenações com trânsito em julgado aperfeiçoado em data anterior ao fato, utilizando uma delas para a valoração desfavorável dos antecedentes criminais, na primeira etapa dosimétrica (conforme ajustado no item II deste voto), e a outra para o aperfeiçoamento da reincidência, ao estabelecer a pena-intermediária.

Observe-se a fundamentação quanto à agravante em questão:

“
(...) Por sua vez, verifico a existência da circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (Art. 14 da Lei de Armas, Data do fato: 11/02/2010, Trânsito em julgado: 25/10/2010 – Autos 200-12-2010.8.11.0022 – Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT).”
(sentença, ID 74204036 – Pág. 02).

Consoante estabelece o
artigo 63 do Código Penal
,
verifica-se a reincidência quando o agente comente novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
.

De acordo com a fundamentação estampada no pronunciamento judicial de mérito do juízo
a quo
, esses requisitos estão plenamente satisfeitos.

Por fim, destaque-se que, existindo duas condenações penais anteriores transitadas em julgado, é viável a configuração simultânea dos maus antecedentes criminais e da reincidência, pois
a hipótese é admitida pelos Tribunais Superiores, sendo pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, “
(...) em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1573086/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 07.11.2019. DJe 22.11.2019).

Logo,
aperfeiçoada está a agravante da reincidência
.

IV.

Do pleito de abrandamento do regime prisional e da pretendida detração da pena
:

Não se verifica a possibilidade de alteração do
regime prisional
fixado na sentença
, conforme protestado pela Defesa nas razões recursais.

Veja-se que, mesmo após analisadas todas as teses de dosimetria da pena articuladas na impugnação, a sanção final permanece estabelecida em
patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão
, preservando-se, também, a
aferição negativa do vetor judicial
referente aos antecedentes criminais, sem perder de vista a constatação da
reincidência
na sentença, fatores esses a recomendarem a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do
artigo 33, § 2.º, alínea “
a
”, e § 3.º, do Código Penal
.

Por conseguinte,
deixa-se de realizar a detração da pena
(artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal), uma vez que
a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena
.
De mais a mais, é viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo das Execuções Penais.

V.

Do estado de liberdade
:

Muito embora a Defesa Técnica proteste pela revogação da constrição provisória da liberdade do acusado, avulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, seja pela
gravidade concreta da conduta delitiva
, aferida pelo
modus operandi
da ação criminosa, dado contexto em que os disparos de arma de fogo foram desferidos, sendo reconhecido pelos jurados o empego de recurso que dificultou a defesa da vítima, seja pela concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, constatada pela existência de condenações penais anterior transitadas em julgado, sendo o recorrente reconhecido na sentença como reincidente.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a prisão temporária (ID 74202484 – Pág. 01 e ID 74202485 – Págs. 01/02) e, após, tanto na ordem que converteu a custódia em preventiva (ID 74202488 – Págs. 06/10) quanto naquela redecretou a constrição cautelar da liberdade (ID 74203986), sendo, ainda, reiterados na decisão de pronúncia (ID 74204473), na decisão que reavaliou a necessidade da manutenção da custódia de ofício (ID 74204490) e na sentença (ID 74204036), ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que redecretada a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Ademais, não há que se cogitar de eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que ao réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive, é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, consoante refletido no trecho do julgado abaixo transcrito:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Assim,
mantém-se a prisão preventiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, por padecer interesse, uma vez que já concedidos na sentença, não conheço da pretensão recursal especificamente no que toca aos benefícios da Justiça Gratuita. Quanto ao remanescente, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROBSON WILLIAN DE SOUZA
contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000953-16.2011.8.11.0092 – Código 22141
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021